Tribunal: TJSP
Processo: 2229249-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229249-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante CLAUDIO
CARDOSO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é agravado
DOMINION INSTALAÇÕES E MONTAGENS DO BRASIL LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
2/9
3a Vara Cível da Comarca de Osasco
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
Agravante: Claudio Cardoso Jr. Sociedade Individual de Advocacia
Agravada: Dominion Instalações e Montagens Ltda.
Voto n. 18.188
FALÊNCIA. Impugnação de crédito. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Litigiosidade no caso
concreto.
Condenação
devida.
Entendimento
pacífico do STJ. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão digitalizada a fls. 138, proferida pela juíza da 3a
Vara Cível da Comarca de Osasco, Dra. Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, nos
autos da impugnação 1005526-16.2019.8.26.0405 que julgou “IMPROCEDENTE
a presente impugnação de crédito formulada pela falida”.
Segundo
a
agravante,
a
decisão
deve
ser
reformada, em síntese, “para o fim de condenar a Agravada ao pagamento
dos honorários de sucumbência, com base nos parâmetros do §2o do artigo
85 do CPC/15” ou o “valor deverá ser fixado por equidade”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 162/163), foi
processado sem tutela provisória (fls. 178) e respondido (fls. 181/185).
Segundo a agravada, falida, a decisão deve ser
mantida, em síntese, porque, (i) não seria devida a cobrança de honorários
advocatícios sucumbenciais, “ou, subsidiariamente, (ii) seja fixado um valor
por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC”.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do recurso (fls. 194/195).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
3/9
O cerne da questão ora em julgamento repousa
sobre a existência ou não de litigiosidade no procedimento de impugnação de
crédito e a consequente necessidade ou não de fixação de honorários
advocatícios de sucumbência.
O recurso deve ser provido.
Como
é
largamente
sabido,
“consoante
entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a
condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação
ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou
falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ, AgInt-AREsp n.
1.153.887-SP, 4a Turma, j. 06-12-2018, rel. Min. Marco Buzzi). Vale dizer,
“ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos,
passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio
da sucumbência” (STJ, REsp n. 1.591.181-RS, 3a Turma, j. 03-10-2017, rel.
Min. Nancy Andrighi).
Esse entendimento, aliás, está pacificado no
Superior Tribunal de Justiça há décadas: “havendo a contenciosidade em
face da impugnação apresentada, são devidos honorários advocatícios pela
parte que restar vencida. Precedente (REsp n. 63.705-PR)” (STJ, REsp n.
188.759-MG, 4a Turma, j. 23-02-1999, rel. Min. Barros Monteiro). E mais: são
“cabíveis os honorários em pedido de habilitação de crédito, desde que
haja litigiosidade” (STJ, REsp n. 172.973-MG, 4a Turma, j. 17-08-2000, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Pois bem.
Na
espécie,
como
bem
observou
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de decisão que julgou
improcedente a impugnação de crédito apresentada pela falida são de fato
devidos os honorários sucumbenciais e, ainda, ponderou que “havendo proveito
econômico
objetivamente
mensurável,
considerando
a
natureza
e
importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
(CPC, artigo 85, § 2o, III e IV), sugere-se a fixação em 10%” - parecer
de fls. 194/195.
E superada a questão da litigiosidade do incidente,
evidente na espécie diante da improcedência do pedido de impugnação de
crédito, a necessidade de fixação de honorários de sucumbência é medida que
se impõe. Porém, não é possível fazer arbitramento por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
4/9
Explico.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, nos
dezenove parágrafos do artigo 85, mudou radicalmente os critérios da fixação
da verba honorária. Apesar de mantida a tarifação que antes havia no artigo
20, § 3o, do diploma anterior (mínimo de 10% e máximo de 20%), hoje a lei
prevê outras bases de cálculo para a fixação dos honorários. Além da
condenação, tal como originalmente previsto no Código de Processo Civil de
1973, hoje o juiz também deve levar em consideração o proveito econômico
obtido e o valor da causa atualizado, em ordem subsidiária.
Nesses termos, o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil enquadra a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos
honorários: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa” [grifei].
Mas não é só: “os limites e critérios previstos nos
§§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução
de mérito” [grifei] (artigo 85, § 6o, do Código de Processo Civil).
Exatamente por isso, não é possível invocar os
critérios dos incisos I a IV do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil para
fazer um arbitramento por “equidade”, ou seja, sem observar os limites mínimo
e máximo do próprio § 2o ou a regra do § 6o, como se estivéssemos diante da
aplicação do § 8o desse mesmo artigo.
Com efeito, o critério “equidade” para fixação dos
honorários advocatícios, antes prestigiado mais amplamente no artigo 20, § 4o,
do Código de Processo Civil de 1973, agora ficou restrito às hipóteses
expressamente previstas no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§ 2o” [grifei].
Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 6 da I
Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal
CEJ/CJF: “a fixação dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas
no § 8o do art. 85 do CPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
5/9
Desde então, assim veio decidindo o Superior
Tribunal de Justiça: “na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários
advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o, artigo
85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos”
(STJ, AgInt-REsp n. 1.736.151-SP, 1a Turma, j. 25-10-2018, rel. Min. Sérgio
Kukina).
Em outro precedente: “o § 8o do art. 85 do
CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além
disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.
Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir
do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência
aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se
aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver
julgamento sem resolução do mérito.' (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018)” (STJ, AgInt-
REsp n. 1.249.196-SP, 4a Turma, j. 08-11-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Mais recentemente, inclusive, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça colocou uma pá de cal sobre essa discussão.
Apesar de uma ou outra divergência, os dez Ministros que a compõem, ao
apreciarem um recurso especial interposto contra acórdão do TJPR que havia
dado provimento a recurso de agravo de instrumento para reduzir os
honorários advocatícios com base na equidade, chegaram à conclusão definitiva
de que “o espírito que deve conduzir o intérprete na fixação do 'quantum'
da verba é o da objetividade”. Com efeito, o entendimento que prevaleceu,
bem detalhado no voto do Ministro Relator, é o de que “os honorários
advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma
subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou
quando inestimável ou irrisório o valor da causa” (STJ, REsp n. 1.746.072-PR,
2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Aliás, força reproduzir a ementa do referido
acórdão, pois, sem dúvida, traz verdadeira cartilha para nortear a correta
incidência do artigo 85 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE
EQUIDADE
NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
6/9
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA
(ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor;
(a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art.
20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo
de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
7/9
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral,
de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§ 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor
da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso
especial desprovido” [grifei] (STJ, REsp n. 1.746.072-PR, 2a
Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo).
Em outro precedente ainda mais recente assim
também se decidiu, aplicando-se o entendimento há pouco firmado pela
Segunda Seção: “quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
13/03/2019, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou jurisprudência
no sentido de que: (a) na hipótese de condenação, a verba sucumbencial
deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante da condenação (art.
85, § 2o); (b) não havendo condenação, a verba sucumbencial será também
fixada entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b.2) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c) nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o)” [grifei] (STJ, AgInst-EDcl 1.774.427-RJ, 4a Turma, j. 21-03-2019, rel.
Min. Raul Araújo).
Em reforço, por oportuno, cumpre anotar que essa
orientação tem sido adotada igualmente em alguns precedentes já julgados por
esta colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
8/9
“APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
FRANQUIA.
Cláusula de não concorrência. Ausência de descumprimento
por parte dos réus. Essência dos produtos vendidos pelos
ex-franqueados da autora que difere daqueles vendidos por
esta. A livre iniciativa, fundamento da ordem econômica,
não pode ser obstada sem efetiva prática de concorrência
desleal.
Honorários
advocatícios.
Arbitramento
por
equidade que somente se dá nas hipóteses previstas no art.
85, §8o do Novo Código de Processo Civil. Necessidade de
aplicação dos limites percentuais estabelecidos pelo §2o do
mesmo dispositivo legal. Enunciado n.o 6 da I Jornada de
Direito Processual Civil. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO”
[grifei]
(TJSP,
Apelação
n.
1051925-19.2017.8.26.0100, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 20-02-2019, rel. Des. Azuma Nishi).
No
mesmo
sentido:
1)
TJSP,
Apelação
n.
1028293-43.2018.8.26.0224, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
10-04-2019, rel. Des. Hamid Bdine; e 2) TJSP, Apelação n. 1025424-
91.2017.8.26.0564,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
27-03-2019, rel. Des. Cesar Ciampolini.
Em suma, somente se deve falar em apreciação
equitativa pelo juiz dos honorários de sucumbência se estivermos diante de
uma causa de (i) proveito econômico inestimável ou irrisório e, ao mesmo tempo,
de (ii) valor da causa muito baixo.
Vale a ressalva: “a aplicação da norma subsidiária
do art. 85, § 8o, verdadeiro 'soldado de reserva', como classificam
alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do §
2o do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das
hipóteses do art. 85, § 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise
a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo,
porque a subsunção da norma ao fato já se terá superado” (STJ, REsp n.
1.746.072-PR, 2a Seção, j. 13-02-2019, rel. Min. Raul Araújo)
Muito bem.
No
caso
concreto,
objetivamente,
não
está
presente hipótese autorizadora do arbitramento por equidade: há proveito
econômico claramente aferível (equivalente ao crédito mantido de R$
37.001,37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2229249-17.2019.8.26.0000
9/9
Destarte, na forma da lei, é obrigatória a adoção
dessa base de cálculo proveito econômico para a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais. E se a “a natureza e a importância da causa” não
é de grande complexidade, ou se o “trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço” (artigo 85, § 2o, incisos III e IV, do
Código de Processo Civil) foi pequeno, e a preocupação maior é a
proporcionalidade, basta que se faça o arbitramento no mínimo legal de 10%,
como voto para que seja feito no caso em tela.
Aliás, em outros casos envolvendo honorários
advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação ou impugnação de
crédito, assim também já decidiu esta colenda 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial: 1) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2049179-05.2019.8.26.0000,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 23-04-2019, rel. Des. Hamid
Bdine; 2) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2105773-73.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08-08-2018, rel. Des. Azuma
Nishi; 3) TJSP, Apelação n. 0017568-72.2009.8.26.0597, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 1o-08-2018, rel. Des. Fortes Barbosa; 4) TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2007773-38.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 25-07-2018, rel. Des. Alexandre Lazzarini; e 5)
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2059616-42.2018.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 04-07-2018, rel. Des. Cesar Ciampolini.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica